Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712354-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DA CONCEICAO TORRES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DE S P A C H O Verifica-se ter havido o recolhimento do preparo da recorrente em valor inferior ao efetivamente devido (ID 68825131), eis que realizado em 15.2.25, quando o prazo máximo seria 14.2.25. Diante disso, intime-se a parte recorrente para complementá-lo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator